Tribunal: TJMT
Processo: 1018710-63.2026.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018710-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ECIO JOSE LEMES DO COUTO - CPF: 327.501.371-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELZIRA PATRICIA MIRANDA - CPF: 314.260.851-68 (AGRAVADO), ERONIL GERINO MENDES - CPF: 352.388.871-91 (AGRAVADO), LINDAURA PEREIRA RAMOS - CPF: 176.088.301-82 (AGRAVADO), LUANA CRISTINA DA SILVA BATISTA MAINARDI - CPF: 005.557.361-48 (AGRAVADO), LUCIANA FONSECA DA VICTORIA MESQUITA - CPF: 758.209.511-15 (AGRAVADO), LUIS CESAR DE FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 415.182.331-04 (AGRAVADO), LUZIANO DOS SANTOS MORAES - CPF: 631.847.611-34 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA PERES - CPF: 415.721.731-49 (AGRAVADO), MARIA INES CARDOSO DOS SANTOS MORAES - CPF: 468.321.731-72 (AGRAVADO), WAGNER DA SILVA CUNHA - CPF: 688.251.021-00 (AGRAVADO), JANDO DOS SANTOS MORAES - CPF: 631.077.401-87 (AGRAVADO), SARA DOS SANTOS MORAES SILVA - CPF: 001.424.391-18 (AGRAVADO), WANDERLEA DOS SANTOS MORAES - CPF: 014.737.791-97 (AGRAVADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1018710-63.2026.8.11.0000.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Agravados: ECIO JOSÉ LEMES DO COUTO e OUTROS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO MUNICÍPIO. BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PERÍCIA COMPLEXA COM LAUDOS INDIVIDUALIZADOS. SUPERAÇÃO FUNDAMENTADA DO TETO ORDINÁRIO DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. PRECLUSÃO POR DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

I. RELATÓRIO.

1.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de cobrança de adicional de insalubridade, que determinou ao ente público o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$ 800,00 por autor, sob pena de preclusão.

O agravante sustentou que o custeio da prova pericial deveria ser atribuído ao Estado de Mato Grosso, por serem os autores beneficiários da justiça gratuita, nos termos do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, que o valor arbitrado superaria o teto de R$ 370,00 previsto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça para as perícias de insalubridade.

Os agravados suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso, ao fundamento da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais. No mérito, pugnaram pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decisão que impôs ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais em ação proposta por autores beneficiários da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o valor de R$ 800,00 por autor, fixado para a realização de perícia de insalubridade, viola o teto previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ; e (iii) determinar se a cominação de preclusão pelo descumprimento do comando judicial configura ilegalidade ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O juízo de origem não atribuiu ao Município à condição de garante ou substituto financeiro da gratuidade judiciária. A determinação de adiantamento dos honorários periciais decorreu de sua posição processual como requerido e de sua condição institucional de detentor natural dos laudos ambientais e dos históricos funcionais necessários à elucidação da controvérsia, a exemplo do LTCAT e do PPRA.

4.

O art. 2º, § 4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ autoriza o magistrado a ultrapassar o limite ordinário dos honorários periciais em até cinco vezes, desde que o faça de modo fundamentado.

5.

A decisão agravada justificou suficientemente a superação do parâmetro ordinário, uma vez que a prova pericial não se limita a exame único, mas envolve múltiplas avaliações autônomas, deslocamentos a diferentes unidades de saúde, análise de atividades distintas e elaboração de laudos individualizados.

6.

O valor de R$ 800,00 por autor observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a complexidade concreta da avaliação individual de 11 (onze) servidores em ambientes laborais diversos.

7.

A fixação de honorários periciais em patamar excessivamente reduzido e dissociado da realidade do mercado pode inviabilizar a aceitação do encargo por profissional qualificado, além de retardar indefinidamente a prestação jurisdicional em demanda de natureza alimentar ajuizada no ano de 2014.

8.

A preclusão constitui consequência lógico-processual do descumprimento de comando judicial destinado a assegurar o regular andamento do feito, na medida em que o magistrado detém o poder de direção do processo e pode fixar prazos e sanções de natureza instrutória.

9.

A decisão interlocutória agravada não apresenta teratologia ou ilegalidade apta a justificar sua reforma, impondo-se a ratificação do indeferimento da liminar suspensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O ente público demandado pode ser instado a adiantar honorários periciais quando sua posição processual e a posse institucional de documentos técnicos necessários à instrução justificarem a medida, sem que isso configure substituição financeira da gratuidade judiciária.

2.

O magistrado pode ultrapassar o teto ordinário previsto na Resolução nº 232/2016 do CNJ para perícias de insalubridade, desde que fundamente a majoração na complexidade concreta do trabalho pericial.

3.

A cominação de preclusão pelo descumprimento de comando judicial instrutório integra o poder de direção do processo e não configura ilegalidade quando destinada a assegurar o regular andamento do feito.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 32/2016, art. 2º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 85560/2016
.

Relatório.

O processo foi inicialmente distribuído ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reconheceu sua incompetência para o julgamento da demanda, ao fundamento de que o valor atribuído à causa era inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos para tramitação perante esta Justiça Especializada.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade nº 0054174-62.2014.8.11.0041.

O agravante sustenta, em síntese, que o custeio da prova pericial deveria ser atribuído ao Estado de Mato Grosso, uma vez que os autores são beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que o valor fixado ultrapassa o teto de R$ 370,00 previsto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça para as perícias de insalubridade.

A tutela antecipada foi indeferida.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais. No mérito, pugnam pelo desprovimento do agravo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Promotoria de Justiça, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por se tratar de demanda que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade e da proporcionalidade da decisão que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais, fixados em R$ 800,00 por autor, sob pena de preclusão.

Não prospera a alegação de violação ao artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Conforme bem explicitado na decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, o juízo de origem não impôs ao Município a condição de garante ou substituto financeiro da gratuidade judiciária concedida ao autor. A determinação decorre de sua posição processual como requerido e da circunstância de ser o ente público detentor natural dos laudos ambientais e dos históricos funcionais, tais como LTCAT e PPRA, necessários à adequada elucidação da controvérsia em âmbito institucional.

Ademais, quanto ao teto previsto na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça — que estabelece, originariamente, o valor de R$ 370,00 para perícias de insalubridade —, a própria normativa autoriza, em seu artigo 2º, § 4º, que o magistrado ultrapasse o limite estabelecido em até cinco vezes, desde que o faça de modo fundamentado.

In casu,
a Juíza a
quo
justificou de forma suficiente a superação do parâmetro ordinário:

“No caso, a prova pericial não se limita a um único exame, mas envolve múltiplas avaliações autônomas, com deslocamentos a diferentes unidades de saúde, análise de atividades distintas e elaboração de laudos individualizados. Referida circunstância evidencia a complexidade do trabalho e afasta a adequação do valor mínimo sugerido pelo ente público (...)”.

Constata-se, assim, que o valor de R$ 800,00 por autor guarda harmonia com os vetores da razoabilidade e da proporcionalidade, considerada a complexidade concreta da avaliação individual de 11 (onze) servidores em ambientes laborais diversos. A fixação de patamar excessivamente reduzido e dissociado da realidade do mercado poderia inviabilizar a aceitação do encargo por profissional qualificado, retardando, de forma indefinida, a prestação jurisdicional em demanda de nítida natureza alimentar, ajuizada ainda no ano de 2014.

No tocante à preclusão, trata-se de consequência lógico-processual do descumprimento de comando judicial destinado a assegurar o regular andamento do feito. Negar ao magistrado a possibilidade de fixar prazos e sanções de natureza instrutória importaria esvaziar o poder de direção do processo previsto no Código de Processo Civil.

Dessa forma, os elementos coligidos aos autos não evidenciam qualquer eiva de teratologia ou ilegalidade na decisão interlocutória proferida pelo juízo a
quo,
razão pela qual se impõe a ratificação do indeferimento da liminar suspensiva e o desprovimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026